Tribunal: STF
Processo: ARE 1500160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Preliminar. Arguição de nulidade processual, pela obtenção de provas por meio ilícito. Não acolhimento. Violação ao direito constitucional ao silêncio e ilegalidade na abordagem policial e na busca pessoal não verificadas. Policiais militares que agiram dentro da legalidade e munidos de fundadas razões (justa causa). A ré, ao ser abordada, admitiu espontaneamente estar transportando drogas, apresentando estas aos agentes públicos. Busca pessoal que, em verdade, não ocorreu. Ausência de ilicitude. Rejeição da matéria prefacial.



    MÉRITO. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos dos policiais militares que se coadunam com as demais provas. Ausência de motivação idônea para desacreditar das palavras dos agentes públicos. Ré que transportava e trazia consigo drogas para fins de entrega e consumo de terceiros. Condenação que era mesmo de rigor.



    PENAS E REGIME PRISIONAL. Bases fixadas no patamar legal. Terceira etapa: pedido para reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Inviabilidade. Comprovação de que a ré se dedicava às atividades criminosas. Quantidade exorbitante de drogas apreendidas e demais elementos de prova que denotam o seu prévio envolvimento com a cadeia de produção do tráfico. Regime inicial semiaberto fixado nos estritos termos da lei. Manutenção. Impossibilidade de fixar regime mais brando ou de substituir a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos ante a quantidade da sanção imposta. Apelo negado.



    REJEITADA A PRELIMINAR, O APELO FOI DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente